Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700348-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ROBSON BARBOSA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Robson Barbosa em face de decisão proferida pela Juízo de Direito da 2a Vara de Família de Brasília, e endereçado ao Desembargador Presidente do Egrégio TJDFT. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, este órgão não detém competência para o conhecimento do recurso. Outrossim, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a parte impetrante interpôs o mesmo recurso perante a instância competente, pje 0707069-36.2024.8.07.0000. Tendo em vista o teor da petição ID 56145461, restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito